Tribunal: TJPA
Processo: 0005748-10.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005748-10.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDENILSON MANOEL RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 927, I E 1.022, II, DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE.
SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC
.

1-
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deixa de conhecer os embargos de declaração opostos contra o acórdão nº 212761, proferido para adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ dos Acórdãos nº 162.016 e 166.118 prolatados, no recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a condenação do réu ao pagamento de adicional de interiorização ao autor, para reformá-la com redução do valor de honorários e modular os juros e correção monetária;

2-
O art. 927, inciso I, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

3-
A decisão agravada foi prolatada após o julgamento da ADI, mostrando-se cabível a adequação, na espécie, à luz dos arts. 6º e 927, I do CPC, porquanto a duração do processo pode ser abreviada, sem prejuízo para a prestação jurisdicional. A não aplicação do precedente implica em omissão acerca de questão de direito conhecível de ofício, o que autoriza a parte se valer do instrumento processual imediatamente cabível, qual seja, os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 1.022, II do CPC;

4-

O Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização;

5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

6-
No caso concreto, o autor não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançado pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

7-

Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
;

8-
Agravo interno conhecido e provido com conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo interno, para conhecer e acolher os embargos de declaração e, em adequação do julgado aos termos da ADI 6.321/PA, com fulcro no art. 927, inciso I do CPC, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial e condenar a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará (ID 5642522)
em face de decisão monocrática (ID 5302902) que não conhece de embargos de declaração
.

Em suas razões, o Agravante sustenta que: a) não houve o trânsito em julgado da fase de conhecimento do feito; b) os embargos de declaração opostos pelo Ente Público suscitam matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e há qualquer tempo pelo julgador; c) a decisão afronta ao já decidido pelo STF na ADI 6321.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e acolhimento dos embargos de declaração para reformar a decisão de piso e julgar improcedente o pedido inicial.

Certificada a ausência de contrarrazões ao agravo interno (ID 5959756).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deixa de conhecer os embargos de declaração opostos contra o acórdão nº 212761(ID 4602219 – Pág. 1-6), proferido para adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ dos Acórdãos
nº 162.016 (ID 4602140 - Pág. 2-12)
e 166.118 (ID 4602146 - Pág. 2-6) estes prolatados, no recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a condenação do réu ao pagamento de adicional de interiorização ao autor, para reformá-la com redução do valor de honorários e modular os juros e correção monetária
.

Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta contra o Estado do Pará, objetivando a incorporação e o pagamento de valores retroativos de adicional de interiorização (ID 4602126 - Pág. 3-8). Julgado procedente, em parte, o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao recebimento mensal do adicional de interiorização e aos valores retroativos de 5 anos, conforme sentença (ID 4602134 - Pág. 1-9).

O réu interpôs recurso de apelação (ID 4602135 - Pág. 1-12) alegando a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de o apelado já receber a verba “localidade especial” cuja natureza seria idêntica à do adicional requerido. Prolatado Acórdão nº 162.016 (ID 4602140 - Pág. 2-12) em que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença somente no tocante aos valores correspondentes aos honorários e aos consectários legais. Opostos embargos de declaração pelo Estado (ID 4602142 - Pág. 1-6), porém não acolhidos conforme acórdão nº 166.118 (ID 4602146 - Pág. 2-6).

O Estado interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial questionando a violação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, quanto à estipulação de juros de mora (ID 4602148 - Pág. 1-9; 4602149 - Pág. 1-6). Após sobrestamento, a
Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a este órgão julgador (ID

4602217 - Pág. 1-4) para viabilizar o juízo de retratação, ante a divergência do julgado com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, Tema 810/STF, e do Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Procedida a adequação, na forma do art. 927, III do CPC, conforme acórdão nº 212.761 (ID

4602219 - Pág. 1-6).

Opostos embargos de declaração pelo Estado (ID 4602220) pugnando pela suspensão do feito alegando: a) Inconstitucionalidade da lei que trata do adicional de interiorização; b) Ajuizamento de ADI nº 6.321; c) Risco de dano ao erário; d) Possibilidade de geração de efeitos multiplicadores; e) Possibilidade de concessão de efeitos erga omnes e ex tunc em recurso extraordinário representativo de controvérsia - processo nº. 0016454-52.2011.8.14.0051.

Sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que deixa de conhecer dos embargos de declaração, por ausência de dialeticidade, com o seguinte fundamento:

A matéria recursal não foi discutida nos autos, seja na origem, seja em sede de reexame; o embargante não fez qualquer ilação à inconstitucionalidade formal em questão, quer no apelo, quer nos embargos (Id. 4602142) que opôs em face do acórdão, cujo único teor foi a adequação dos juros e correção monetária, também única matéria tratada no acórdão embargado, que adequou a modulação dos consectários aos Temas 905 do STJ e 810 do STF. No entanto, ora insurge-se contra o teor do julgado para suscitar a prejudicial de sobrestamento.

Diante da inquestionável inovação recursal e falta de dialeticidade, deixo de conhecer dos embargos de declaração e, tão somente pelo caráter público da matéria a que aludem, os recebo a título de petição simples.

Pois bem

Neste ensejo, destaco que o não conhecimento dos aclaratórios enseja o encerramento da fase revisional do processo, pelo que, caso não interposto recurso outro, devem ser remetidos à origem para os fins cabíveis.

Sendo assim, sobeja a competência do segundo grau analisar pedido incidental quando ausente recurso pendente de julgamento. Portanto, na atual situação processual, reputo competente o juízo de origem para examinar o pleito de sobrestamento do processo.

Contra essa decisão, versa o presente recurso em que o Agravante sustenta os seguintes pontos: a) Não ocorrência do trânsito em julgado da fase de conhecimento do feito; b) Os embargos de declaração opostos pelo Ente Público suscitam matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e há qualquer tempo pelo julgador; c) A decisão afronta o já decidido pelo STF na ADI 6321.

Não obstante a pretensão dos embargos de declaração fosse o sobrestamento do feito, com base no mero ajuizamento da ADI6321/PA, a ocorrência do julgamento da referida ação modifica a ordem jurídica e dá azo ao reparo da decisão para conhecimento dos aclaratórios. É que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, pelo que se configuram precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário. Assim ordena o art. 927, inciso I, do CPC.

Mostra-se, portanto, imperativa a apreciação da lide à luz do entendimento firmado na ADI nº 6.321/PA, porquanto o acórdão em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Ressalto que a economia processual autoriza que a parte lesada oponha embargos de declaração, pedindo a revisão do julgado, a fim de conformá-lo ao precedente das Cortes Superiores. Conforme Teresa Arruda Alvim Wambier:

Os sistemas recursais são um meio pelo qual se entende ser possível obter uma forma mais qualificada de prestação jurisdicional. Essa é a única justificativa possível para a existência dos recursos. De fato, não se podem conceber os sistemas recursais como uma forma de se obterem, pura e simplesmente, várias “opiniões” sobre o caso, todas de igual valor. Mas o tiro não pode sair pela culatra: sob o pretexto de se aprimorar a prestação jurisdicional, não se pode criar um sistema recursal que não rende, que, sobretudo, seja um fator de emperramento do processo. É necessário que não se perca de vista que o processo é um método. Um método é um caminho facilitado para se chegar a algum lugar. Um método complexo é uma contraditio in terminis, ou seja, é uma expressão que contém, sem si mesma, uma contradição. Quer-se um processo que renda: um processo de resultados. Que renda em si mesmo e que renda para a sociedade. Que renda, no sentido de proporcionar o máximo de aproveitamento da atividade do poder Judiciário, vista como um todo. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos como uma forma de fazer “render” o processo no Projeto 166/2010. Palestra proferida em curso organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2010, n. 189, p. 276)

No presente caso,
a decisão agravada foi prolatada após o julgamento da ADI, mostrando-se cabível a adequação, na espécie, à luz dos arts. 6º e 927, I do CPC, porquanto a duração do processo pode ser abreviada, sem prejuízo para a prestação jurisdicional. A não aplicação do precedente implica em omissão acerca de questão de direito conhecível de ofício, o que autoriza a parte se valer do instrumento processual imediatamente cabível, qual seja, os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 1.022, II do CPC
.

Não há se falar em ocorrência de trânsito em julgado da decisão, pois em fase recursal. Quanto à suspensão do feito, é fase superada, porquanto sustentada mediante a pendência de julgamento da ADI, que já foi julgada.

O acórdão embargado foi prolatado em sede de apelação (ID 5502363 - Pág. 2-9) interposta pelo
Estado do Pará
contra sentença (ID 5502362 – Pág. 1-7) que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização atual e futuro, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento), calculado sobre 50% (cinquenta por cento) do soldo do autor, considerando os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária e compensação da mora. Fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária, em que a parte autora, na condição de policial militar destacada para serviço no interior do Estado, conforme documentos acostados ao ID 4602126 - Pág. 16-20, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91. O pedido inicial é de pagamento do adicional e dos valores retroativos de todo o período trabalhado nessa condição, dando à causa a soma de R$33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais).

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar em serviço no interior do Estado do Pará, teria direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.321/PA)

perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada, em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarando a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento do julgado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato que o autor não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não o alcança.

Mostra-se evidente, portanto, a necessidade de reforma da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará à incorporação e ao pagamento do adicional de interiorização à autora.

Custas e honorários advocatícios

Cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao agravo interno, para conhecer e acolher os embargos de declaração e, em adequação do julgado aos termos da ADI 6.321/PA, com fulcro no art. 927, inciso I do CPC, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial e condenar a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021